Tribunal: TJSP
Processo: 1026334-85.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação por danos morais e materiais – Procedência – Débitos lançados em benefício previdenciário do autor, referentes a contrato por ele não celebrado – Laudo pericial atestou a falsidade da assinatura atribuída ao autor - Responsabilidade objetiva das requeridas – Falha na prestação do serviço configurada – Dano moral –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação por danos morais e materiais – Procedência – Débitos lançados em benefício previdenciário do autor, referentes a contrato por ele não celebrado – Laudo pericial atestou a falsidade da assinatura atribuída ao autor - Responsabilidade objetiva das requeridas – Falha na prestação do serviço configurada – Dano moral – Caracterização – Verba indenizatória reduzida, para alinhar aos parâmetros comumente adotados por esta Câmara – Recurso parcialmente provido - Sentença reformada em parte.